Tribunal: TJPA
Processo: 0000578-73.2008.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2021-07-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000578-73.2008.8.14.0015

APELANTE: ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA COLONIA ORIENTE, AGROPECUARIA ORIENTE LTDA, DARCY DALBERTO ULIANA

APELADO: AGROPECUARIA ORIENTE LTDA, DARCY DALBERTO ULIANA, ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA COLONIA ORIENTE

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000578-25.2008.814.0015

APELANTE/APELADO: AGROPECUÁRIA ORIENTE LTDA

ADVOGADOS: LUIS ANTONIO GOMES DE SOUZA MONTEIRO DE BRITO OAB/PA 19.905 E JOÃO FELIPE FREIRE BARBOSA OAB/PA 26.015

APELANTES/APELADOS: ASSOCIAÇÂO DOS MINI E PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA COLONIA ORIENTE

ADVOGADO: ILSON JOSÉ CORRÊA PEDROSO OAB/PA 7.249

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSUAL CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INVASÃO DA PROPRIEDADE POR TRABALHADORES RURAIS REUNIDOS EM MOVIMENTO SOCIAL ORGANIZADO. ESBULHO POSSESSÓRIO. SENTENÇA PELA PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. APELAÇÃO DA RÉ. AUSÊNCIA DE PROVAS DA POSSE. FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE. IMPROVIDO. HÁ NOS AUTOS ELEMENTOS DE PROVA QUE FORMARAM A CONVICÇÃO DO JULGADOR, CONSTANTE DO DEPOIMENTO COLHIDO NA FASE INSTRUTÓRIA, DO LAUDO EMITIDO PELO CENTRO DE PERÍCIA CIENTIFICA “RENATO CHAVES” BEM COMO PELO LAUDO DA SIGEO, SÃO CAPAZES DE SUSTENTAR QUE O RECORRIDO POSSUÍA A POSSE DA ÁREA EM QUESTÃO, E QUE A MESMA NÃO ESTAVA ABANDONADA, JÁ QUE HÁ EVIDÊNCIA QUE ESTAVA SENDO DESENVOLVIDA ATIVIDADE RURAL NO LOCAL, ANTES DA INVASÃO PELOS RECORRENTES. NA ÁREA ESBULHADA, TAMBÉM ESTÁ HAVENDO DESTRUIÇÃO AMBIENTAL, CONSTATADA NOS LAUDOS, O QUE COMPROMETE A RACIONAL E ADEQUADA EXPLORAÇÃO DO IMÓVEL RURAL. A PERMANÊNCIA DOS APELANTES, QUE INGRESSARAM NA ÁREA DO RECORRIDO, MOSTROU-SE ESBULHATÓRIA E, POR CONSEQUÊNCIA, CAUSOU PREJUÍZOS IRREPARÁVEIS AOS PROPRIETÁRIOS DA TERRA. CUMPRIMENTO DA FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE RURAL EM LITÍGIO, POR FORÇA DO ART. 186, INCISOS I A IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, EVIDENCIADA PELAS PROVAS DEMONSTRADAS. APELAÇÃO DA AUTORA. CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR EM SENTENÇA CONCEDIDA PELO JUÍZO INCOMPETENTE. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO PROFERIDA NA VIGÊNCIA DO CPC/73. INTELIGÊNCIA DO ART. 113, §2º. NULIDADE DOS ATOS DECISÓRIOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

ACÓRDÃO

Acordam os Exmos. Srs. Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer dos recursos e negar provimento,
mantendo todos os termos da sentença, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos __________ dias do mês de ________________ de 2021.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000578-25.2008.814.0015

APELANTE/APELADO: AGROPECUÁRIA ORIENTE LTDA

ADVOGADOS: LUIS ANTONIO GOMES DE SOUZA MONTEIRO DE BRITO OAB/PA 19.905 E JOÃO FELIPE FREIRE BARBOSA OAB/PA 26.015

APELANTES/APELADOS: ASSOCIAÇÃO DOS MINI E PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA COLÔNIA ORIENTE

ADVOGADO: ILSON JOSÉ CORRÊA PEDROSO OAB/PA 7.249

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL
interpostos pela
ASSOCIAÇÃO DOS MINI E PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA COLÔNIA ORIENTE LTDA
(págs. 1.118/1.138; Id. n° 210312) e pela
AGROPECUÁRIA ORIENTE LTDA
(págs. 1.235/1.244; Id nº 210325) inconformados com a sentença proferida pelo Juízo da Vara Agrária de Castanhal/PA, nos autos da
AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE LIMINAR
proposta contra DINA SILVA COSTA, PEDRO RODRIGUES DA SILVA, ANTONIO MARIA ALVES, ZACARIAS PEREIRA CARVALHO e outros com qualificações desconhecidas, alegando serem, supostamente, invasores da Fazenda de sua propriedade.

Narra a Inicial que os Requeridos no dia 05/09/2002 lideraram um grupo de pessoas com o objetivo de invadir a Fazenda de propriedade da Requerente, localizada à margem direita do Rio Capim, no Município de Paragominas/PA, adentrando na propriedade mediante violência e com uso de armas, obrigando os funcionários do imóvel a saírem do local, sob ameaça de morte.

Aduziu que os invasores extraíram madeira ilegalmente, furtaram equipamentos e animais além de destruírem as cercas da propriedade. Diante disso, requereu, em sede de liminar
inaudita altera pars
, a manutenção da Requerente na posse do imóvel, sob pena de multa diária no valor de R$-10.000,00 (dez mil reais), bem como a confirmação da manutenção de posse em sentença e a fixação de multa diária de mesmo valor, em caso de descumprimento.

Ao receber os autos, o Juízo da 1ª Vara da Comarca de Paragominas/PA (págs. 85/87; Id nº 210221) deferiu a liminar requerida, determinando a manutenção da posse da Requerente na Fazenda Oriente e fixou que, em caso de descumprimento, incida multa diária no valor de R$-200,00 (duzentos reais).

Na pág. 233 (Id nº 210235) o Juízo da 1ª Vara de Paragominas declinou a competência para a Vara Agrária de Castanhal, ao argumento de que o litígio envolve questão agrária, de competência privativa de Vara Especializada, nos termos da Resolução nº 021/2003.

O Ministério Público, por meio da 8ª Promotoria de Justiça de Castanhal (págs. 1061/1067; Id nº 210307/210308), emitiu parecer contrário à reintegração de posse à Autora por não restar comprovado, pela Requerente, o efetivo exercício da posse agrária no imóvel e o cumprimento da função social da propriedade.

Nas págs. 1.091/1.104 (Id nº 210310), o Juízo da Vara Agrária de Castanhal proferiu sentença ordenando a reintegração da Autora na posse do imóvel, sob pena de multa diária no valor de R$-1.000,00 (mil reais). Ainda determinou a desocupação voluntária da fazenda no prazo de 30 (trinta) dias, contados do trânsito em julgado, sendo assegurada aos ocupantes do imóvel a retirada da produção agrícola pendente ou a que tiver colhida que ainda estivesse na área do imóvel e o desfazimento das casas, barracos, retiradas dos animais domésticos e bens de uso pessoal, destacando que, caso não seja realizada a desocupação no aludido prazo, esta ocorrerá compulsoriamente com uso da força policial.

Após o trânsito em julgado, estipulou a cientificação da Comissão de Mediação de Conflitos Fundiários, o Conselho Estadual de Segurança Pública e a Ouvidoria Agrária Estadual para acompanhar e fiscalizar o cumprimento do mandado judicial, bem como fosse solicitado ao Comando Geral da Polícia Militar/PA realizar o levantamento prévio da área do imóvel, para disponibilizar efetivo Policial Especializado para execução e cumprimento da decisão, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de responsabilidade administrativa, civil e criminal e aplicação de multa.

Irresignada, a
ASSOCIAÇÃO DOS MINI E PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA COLÔNIA ORIENTE LTDA
(págs. 1.118/1.137; Id. n° 210312) interpôs Apelação com pedido de efeito suspensivo, requerendo a reforma da sentença, ao argumento de que a Autora em nenhum momento comprovou o exercício da posse do imóvel e o cumprimento da função social da terra, bem como sustentou que a área ocupada era, à época da ocupação, um vazio rural, em completo abandono com as edificações em ruínas.

Aduziu que passaram 16 (dezesseis) anos sem que a Requerente tenha provado a posse rural e, nesse ínterim, a área foi urbanizada, foram construídas escolas e postos de saúde pelo Poder Público, a área recebe serviços de água, luz e saneamento, e que a retirada dos ocupantes ocasionaria danos imprevisíveis às famílias que residem no local objeto do litígio.

A
AGROPECUÁRIA ORIENTE LTDA
opôs Embargos de Declaração apontando omissão no julgado em razão da ausência de confirmação em sentença da liminar deferida nos autos. Ademais aponta contradição, visto que ao julgar procedente a reintegração e condicionar o seu cumprimento ao trânsito em julgado do feito seria contraditório à liminar concedida. Após contrarrazões os mesmos foram rejeitados.

A
AGROPECUÁRIA ORIENTE LTDA
apresentou contrarrazões à Apelação da Associação nas págs. 1.217/1.229 (Id nº 210323).

Irresignada, a Autora também interpôs Apelação (págs. 1.235/1.244; Id nº 210325), sustentando que o Magistrado se equivocou ao prever o cumprimento dos efeitos da sentença somente após o trânsito em julgado, uma vez que o
decisum
confirmou a liminar anteriormente concedida, ainda que de forma implícita. Diante disso, requereu a reforma da sentença para que seja expressamente confirmada a liminar concedida, bem como que seja deferida tutela de urgência cautelar para determinar a imediata retirada dos ocupantes da Fazenda Oriente.

A
ASSOCIAÇÃO DOS MINI E PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA COLÔNIA ORIENTE LTDA
apresentou contrarrazões à Apelação interposta pela Autora (págs. 1.296/1.305; Id nº 210332).

Nas págs. 1.319/1.320 (Id nº 210334) consta certidão assinada por serventuário da justiça, informado a conversão dos autos físicos em processo eletrônico.

Em despacho, a D. Desembargadora Maria do Céo Maciel Coutinho (págs. 1.328/1.329, Id. n° 211735) destacou que, de acordo com a certidão (Id. 210340) e consulta ao sistema LIBRA, observou-se a existência do Processo n.º 0008893–23.2017.8.14.0000, cuja Requerente é a Agropecuária Oriente LTDA e a Requerida é a Associação dos Pequenos Produtores Rurais da Colônia Oriente, tratando-se essa ação de Esbulho / Turbação / Ameaça, distribuído a relatoria da Desa. Gleide Pereira de Moura em 05/07/2017, que é anterior à interposição da presente Ação de Reintegração de Posse com pedido de liminar (Processo nº 0000578-25.2008.814.0015).

Diante disso, afirmou que há prevenção da Desa. Gleide Pereira de Moura para julgar o presente recurso de Apelação, em obediência a regra do art. 116, caput, c/c art. 120, ambos do Regimento Interno do TJE-PA.

Na pág. 1.330 (Id nº 519132) a Desa. Relatora Gleide Pereira de Moura remeteu os autos à Procuradoria de Justiça Cível para fins de manifestação.

A 7ª Procuradoria de Justiça Cível, ao receber os autos (págs. 1.332/1.334; Id nº 668836), emitiu parecer solicitando a realização de diligência para que fosse procedida a intimação da 8ª Promotoria de Justiça de Castanhal acerca do teor da sentença.

Na pág. 1.337 (Id nº 853672) a 7ª Procuradora de Justiça Cível se arguiu suspeita para atuar no feito.

Em petição juntada aos autos (págs. 1.350/1.351; Id nº 1087340), a AGROPECUÁRIA ORIENTE LTDA requer seja retomado o trâmite da Apelação.

Subsidiariamente, pugnou pela imediata intimação da Promotoria de Justiça Agrária de Castanhal acerca da sentença proferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse.

Em certidão acostada na pág. 1.355 (Id nº 1087247), o Diretor de Secretaria da Vara Agrária de Castanhal atesta que os autos não foram com vistas ao Ministério Público de 1º grau de Castanhal, para intimá-lo da sentença proferida no dia 13/12/2016.

Em nova petição de págs. 1.358/1.359 (Id nº 1097394), a AGROPECUÁRIA ORIENTE LTDA afirma que há conexão existente entre a presente Apelação e o processo nº 0001840-62.2010.8.14.0015, em que é julgada reintegração da Fazenda Beira Rio, posto que ambas áreas objetos dos processos compõem o mesmo imóvel rural da Fazenda Oriente e representam área contínua com unidade econômica, estando ambas ocupadas pelos mesmos invasores. Por isso, requereu a remessa dos autos do referido recurso à 13ª Procuradoria de Justiça Cível, em virtude desta ter se manifestado nos autos do processo nº 0001840-62.2010.8.14.0015.

Após, com fundamento na certidão de pág. 1.355 (Id nº 1087347), o Ministério Público devolveu os autos em diligência ao Eg. Tribunal, para o cumprimento da intimação da Promotoria de Justiça Agrária de Castanhal/PA atuante nos autos principais para informar da intenção de recorrer da sentença.

A AGROPECUÁRIA ORIENTE LTDA peticionou nas págs. 1.367/1.368 (Id nº 1174612), anexando certidão assinada pelo Secretário Geral da Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado (pág. 1.369, Id nº 1175530) que atesta a intimação da Promotoria de Justiça Agrária de Castanhal/PA, tendo transcorrido
in albis
o prazo para recorrer da decisão.

Em seguida, os autos foram novamente remetidos a Procuradoria que se manifestou às fls. 1371/1385 – ID nº 1273951, opinando pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação da AGROPECUÁRIA ORIENTE LTDA e o Improvimento do recurso da ASSOCIAÇÃO DOS MINI E PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA COLÔNIA ORIENTE LTDA.

Em decisão de ID nº 2060068 a Desa. Relatora
Gleide Pereira de Moura
julgou-se
suspeita.

Os autos foram redistribuídos à relatoria do Des. Ricardo Ferreira Nunes que em decisão apontou prevenção do feito à relatoria da Desa. Maria do Céo Maciel Coutinho (ID nº 2149080).

A Desa.
Maria do Céo Maciel Coutinho
não acatando a sua prevenção determinou o retorno dos autos à relatoria do Des. Ricardo Ferreira Nunes (ID nº 2160075), o qual em decisão novamente entendeu como preventa a referida Desembargadora e devolveu os autos ao seu gabinete (ID n º 2174844). Ato contínuo a D. Desa. declarou-se
suspeita
para atuar no feito conforme ID nº 2289623.

Os autos foram redistribuídos ao Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior e este em decisão entendeu que ante a não suscitação de conflito pela Desa. Maria do Céo Maciel Coutinho os autos deveriam retornar ao Des. Ricardo Ferreira Nunes (ID nº 2338218).

Ato contínuo o Des.
Ricardo Ferreira Nunes
julgou-se
suspeito
para processar o feito (ID nº 2349061).

Os autos foram redistribuídos ao Des. José Maria Teixeira do Rosário e este entendeu que os autos deveriam serem encaminhados ao Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, ante a suspeição do Des. Ricardo Ferreira Nunes (ID nº 3095465).

Em decisão (ID nº 3122756) o Des.
José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior
julgou-se
suspeito
para atuar no feito (ID nº 3122756).

Os autos foram redistribuídos ao Des. Constantino Augusto Guerreiro e este entendeu que os autos deveriam serem encaminhados à esta Desembargadora em razão desta ser a sucessora do Desembargador prevento José Maria Teixeira do Rosário (ID nº 3372562).

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Conheço dos recursos, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Recebo os recursos no
duplo

efeito
, eis que a situação não se encaixa em nenhuma das exceções legais.

DA APELAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS MINI E PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA COLÔNIA ORIENTE

A Associação interpôs Apelação com pedido de efeito suspensivo, requerendo a reforma da sentença ao argumento de que a Autora em nenhum momento comprovou o exercício da posse do imóvel e o cumprimento da função social da terra, bem como sustentou que a área ocupada era, à época da ocupação, um vazio rural, em completo abandono com as edificações em ruínas.

Aduziu que passaram 16 (dezesseis) anos sem que a Requerente tenha provado a posse rural e, nesse ínterim, a área foi urbanizada, foram construídas escolas e postos de saúde pelo Poder Público, recebendo serviços de água, luz e saneamento, e que a retirada dos ocupantes ocasionaria danos imprevisíveis às famílias que residem no local objeto do litígio.

Inicialmente sob a ótica do CC/02 temos o conceito de possuidor:

Art. 1.196. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.

Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.

§ 1o O possuidor turbado, ou esbulhado, poderá manter-se ou restituir-se por sua própria força, contanto que o faça logo; os atos de defesa, ou de desforço, não podem ir além do indispensável à manutenção, ou restituição da posse.

§ 2o Não obsta à manutenção ou reintegração na posse a alegação de propriedade, ou de outro direito sobre a coisa.

Ademais conforme o Código de Processo Civil, o possuidor tem o direito de ser reintegrado na posse, em caso de esbulho - entendido como perda da posse -, incumbindo ao autor da ação de reintegração de posse
comprovar sua posse, a ocorrência e a data do esbulho
, nos seguintes termos:

Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; (grifo nosso)

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Feitas tais observações, verifico que há sim, arcabouço probatório, constante do Laudo Pericial realizado pelo Centro de Perícias Científicas Renato Chaves no período de 19 a 22 de julho de 2004; do depoimento colhido na fase instrutória e do Laudo Pericial emitido pela SIGEO – Secretaria de Informações Geográficas, capazes de sustentar que o recorrido possuía a posse da área em questão, e que a mesma não estava abandonada, já que há evidência que ali estava sendo desenvolvida pecuária, agricultura e psicultura, antes da invasão pelos recorrentes, além do esbulho também devidamente comprovado.

O Laudo Pericial emitido pelo Centro de Perícias Científicas “Renato Chaves” (ID nº 210253 – p. 412/420) aponta os seguintes danos:

DANOS EM IMÓVEIS
:

1-

Laboratório

2-

Imóvel de 04 compartimentos

3-

Casa da Sede da Fazenda Oriente

4-

Despensa

5-

Residência do Caseiro

6-

Construções Rurais (Aprisco, curral, aviário)

DANOS AMBIENTAIS

1-

Indícios de queimadas sem o devido projeto autorizado pelo Órgão Competente.

2-

Desmatamento destrutivo

Com efeito, se deduz
de forma incontroversa, que existiam edificações construídas na área que estava de posse da
Recorrida, havendo esbulho possessório praticado mediante ação coletiva, com a destruição de bens móveis e imóveis.

Sobre esta questão ressalta-se o depoimento colhido pela testemunha do Autor (Sr.
LANDULFO BRITTO FILHO
), segue: “... Que a área foi invadida no mês de setembro de 2002. Que nessa época estava desenvolvendo criação de bovino, ovino e caprino. Que também tinha uma criação de cavalos, utilizado para trabalho nos pastos e depois para vendas de éguas; (...) Que depois da reocupação das áreas pelos réus o autor ficou impedido assim como seus empregados de entrar no imóvel. Que os réus expulsaram os empregados do autor da área sob ameaça de morte e de queimar as máquinas do tipo tratores que estavam sendo utilizado na área da fazenda beira rio que era uma área que estava sendo arrendado para plantio agrícola. Que os posseiros usaram armas de fogo. para intimidar os empregados da fazenda. Que na época da invasão em setembro de 2002 haviam quatro empregados trabalhando na fazenda oriente e beira rio, todos com salários em dia, carteira assinado, trabalhista e previdenciários pagos. Que o depoente ao tempo da invasão criavam em torno de 500 cabeças de gado bovino arrendado de terceiros e em torno de 2000 cabeças de ovinos e caprinos”.

Assim, se deduz pelo depoimento acima bem como, dos laudos periciais, que a fazenda não estava abandonada à época da invasão.

Frise-se que na área esbulhada, também está havendo destruição ambiental, constatada desde a visita do técnico do Ibama em setembro de 2002 (ID nº 210226 – p. 140 - 178), do perito criminal em julho/2004 (ID nº 210253 – p. 412/420) bem como conforme Laudo da SIGEO realizada em julho de 2012 (ID nº 210283/210286), o que compromete a racional e adequada exploração do imóvel rural.

A jurisprudência sobre a matéria é farta:

E M E N T A: MANDADO DE SEGURANÇA -
REFORMA AGRÁRIA - IMÓVEL RURAL - INVASÃO DA PROPRIEDADE POR TRABALHADORES RURAIS REUNIDOS EM MOVIMENTO SOCIAL ORGANIZADO - ESBULHOS POSSESSÓRIOS PRATICADOS, EM TRÊS (03) MOMENTOS DISTINTOS, MEDIANTE AÇÃO COLETIVA - PRÁTICA ILÍCITA DE VIOLAÇÃO POSSESSÓRIA QUE COMPROMETE A RACIONAL E ADEQUADA EXPLORAÇÃO DO IMÓVEL RURAL, APTA A AFASTAR A ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE
-DESCABIMENTO DA DESAPROPRIAÇÃO-SANÇÃO (CF, ART. 184, CAPUT)- INVALIDAÇÃO DA DECLARAÇÃO EXPROPRIATÓRIA - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.

- A prática ilícita do esbulho possessório que compromete a racional e adequada exploração do imóvel rural qualifica-se, em face do caráter extraordinário que decorre dessa anômala situação, como hipótese configuradora de força maior, constituindo, por efeito da incidência dessa circunstância excepcional, causa inibitória da válida edição do decreto presidencial consubstanciador da declaração expropriatória, por interesse social, para fins de reforma agrária, notadamente naqueles casos em que a direta e imediata ação predatória desenvolvida pelos invasores culmina por frustrar a própria realização da função social inerente à propriedade. Precedentes

- O esbulho possessório, além de qualificar-se como ilícito civil, também pode configurar situação revestida de tipicidade penal, caracterizando-se, desse modo, como ato criminoso (CP, art. 161, § 1º, II; Lei nº 4.947/66, art. 20)

(....)

- O Supremo Tribunal Federal, em tema de reforma agrária (como em outro qualquer), não pode chancelar, jurisdicionalmente, atos e medidas que, perpetrados à margem da lei e do direito por movimentos sociais organizados, transgridem, comprometem e ofendem a integridade da ordem jurídica fundada em princípios e em valores consagrados pela própria Constituição da República. Precedentes
. (MS 32752 AgR, Relator (a): Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 17/06/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-156 DIVULG 07-08-2015 PUBLIC 10-08-2015) (STF - AgR MS: 32752 DF - DISTRITO FEDERAL 9956387-74.2014.1.00.0000, Relator: Min. CELSO DE MELLO, Data de Julgamento: 17/06/2015, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-156 10-08-2015)

O Procurador de Justiça foi muito coerente em sua manifestação ao dizer que:

“Diante dos mencionados laudos, emitidos por órgãos distintos - inclusive o laudo produzido por perito judicial, restou comprovada a existência de provas robustas que demonstram a posse anterior exercida pela Apelante AGROPECUÁRIA ORIENTE LTDA e a realização de atividades produtivas na Fazenda Oriente em período anterior à ocupação.

Ademais, os laudos, produzidos em períodos diversos, demonstram que os danos ambientais promovidos pelos ocupantes perduram no tempo, não devendo prosperar a alegação da ASSOCIAÇÃO DOS MINI E PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA COLÔNIA ORIENTE LTDA de cumprimento da função social do imóvel e preservação ambiental, uma vez que o cumprimento da função social está condicionado à utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente (art. 186, II, CF).

Por sua vez, nenhuma irregularidade em desfavor do meio ambiente foi atribuída à AGROPECUÁRIA ORIENTE LTDA, a qual, inclusive, apresentou prova da averbação em cartório de Área de Reserva Legal correspondente ao mínimo de 50% da área do imóvel (pág. 22, Id nº 210217).”

Desta forma, percebe-se que a área invadida se destinava à atividade produtiva. Entretanto, a permanência dos apelados que ingressaram na área do recorrente, mostrou-se esbulhatória e, por consequência, causou prejuízos irreparáveis ao proprietário da terra.

É do conhecimento público que as invasões promovidas pelos denominados sem terras, têm trazido danos irreparáveis aos proprietários de imóveis rurais, com a morte de gado, devastação de áreas verdes e corte indiscriminado de árvores.

Nota-se pelos documentos acostados, principalmente os Laudos Periciais, que realmente a recorrida teve sua posse esbulhada, pelo que não há que se falar em ausência de comprovação de posse e tampouco que o imóvel invadido era um completo vazio rural.

Por fim, quanto a função social do imóvel é certo que a presente demanda é tida como coletiva (conflito agrário), tanto em decorrência da natureza das pessoas, quanto pelo interesse de uma área em que há atividade rural, se fazendo necessário que se discuta a posse agrária como reflexo da propriedade, de modo que,

quando se trata de ação de reintegração de posse rural, importante que seja obedecido em especial o cumprimento da função social da propriedade, por força do art. 186, incisos I a IV, da Constituição Federal.

No caso dos autos, observa-se a existência de laudos periciais e depoimento, que atestam que a propriedade estava cumprindo sua função social, ressaltando apenas para efeito de conhecimento, que esta não se resume a exploração econômica do bem, mas, sobretudo, como um instrumento que assegure uma existência digna, sustentável e de acordo com os ditames da justiça social.

Desta feita, nego provimento ao Recurso da ASSOCIAÇÃO DOS MINI E PEQUENOS PRODUTORES RUAIS DA COLÔNIA ORIENTE.

DA APELAÇÃO DA AGROPECUÁRIA ORIENTE LTDA

Irresignada, a Autora também interpôs Apelação (págs. 1.235/1.244; Id nº 210325), sustentando que o Magistrado se equivocou ao prever o cumprimento dos efeitos da sentença somente após o trânsito em julgado, uma vez que o
decisum
confirmou a liminar anteriormente concedida, ainda que de forma implícita. Diante disso, requereu a reforma da sentença para que seja expressamente confirmada a liminar concedida.

Adianto que a pretensão não merece acolhimento.

Compulsando os autos, verifico que a decisão que concedeu a liminar nos presentes autos foi proferida em 04/11/2002 (ID n º 210221 – p.85/87) pelo Juízo que se julgou incompetente em 28/03/2005 (Id Nº 210235 p. 233). Logo à época da referida declaração de incompetência estava vigente o CPC de 1973.

Segundo se extrai dos termos do art.
113
,
parágrafo 2º
, do
Código de Processo Civil
/73:

"Art. 113 - A incompetência absoluta deve ser declarada de ofício e pode ser alegada, em qualquer tempo e grau de jurisdição, independentemente de exceção.

§ 2º - Declarada a incompetência absoluta, somente os atos decisórios serão nulos, remetendo-se os autos ao Juiz competente".

Com isso à luz do dispositivo, é cediço que a declaração de nulidade tem efeitos
ex tunc
, e que o reconhecimento da incompetência conduz à anulação de todos os atos decisórios proferidos nos autos, tais como a sentença, a decisão de saneamento e outros que julguem questões processuais relevantes. Portanto, a liminar concedida pelo juízo incompetente é nula.

Assim é o entendimento deste E. Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO DE CONTRATO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA E OUTRAS OBRIGAÇÕES.
INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO
. DISTRIBUIÇÃO POR PREVENÇÃO AFASTADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 235, DO STJ. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO, PARA AFASTAR A PREVENÇÃO COM OS AUTOS N. Nº 0007453-78.2012.814.0028, POR FORÇA DA SÚMULA N. 235, DO STJ. VIOLAÇÃO DO ART. 252, DO CPC/73.
DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS ATOS DECISÓRIOS PROFERIDOS NOS AUTOS
DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO DE CONTRATO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA E OUTRAS OBRIGAÇÕES Nº 0000100-16.2014.814.0028, ORA EM EXAME, E ORDENAR A REMESSA DOS AUTOS À DISTRIBUIÇÃO PARA QUE SE PROCEDA O SORTEIO ELETRÔNICO ENTRE AS VARAS DE COMPETÊNCIA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARABÁ.

(2017.01289474-46, Não Informado, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-05-17, Publicado em 2017-05-17)

EMENTA: APELAÇÃO CIVEL. CONTRATO TEMPORÁRIO. SERVIDORA TEMPORÁRIA GRÁVIDA. PRELIMINAR DE
IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO DE TODOS OS ATOS PRATICADOS POR JUÍZO INCOMPETENTE. PRELIMINAR AFASTADA. SOMENTE OS ATOS DECISÓRIOS SERÃO NULOS, REMETENDO-SE OS AUTOS AO JUIZ COMPETENTE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 113, § 2º, CPC/73
, E ATUAL ARTIGO 64, §§ 3º E 4º, CPC/2015. GRAVIDEZ DURANTE A CONTRATAÇÃO. DISPENSA ARBITRÁRIA. IMPOSSIBLIDADE DE REINTEGRAÇÃO. DIREITO À INDENIZAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE LICENÇA MATERNIDADE. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 7º, XVIII, DA CF/88 C/C ART. 10, II, B, DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I- Tratam os autos do reconhecimento do direito de servidora temporária gravida à reintegração ou indenização substitutiva em face de dispensa arbitraria.

II- Preliminarmente, a apelante aduz a nulidade de todos atos praticados pelo juízo trabalhista, que julgou extinto o processo sem resolução de mérito e remeteu os autos à justiça comum, sob o argumento de impossibilidade de aproveitamento de todos os atos praticados na esfera trabalhista.
De acordo com o artigo 113, § 2º, CPC/73,
e atual artigo 64, §§ 3º e 4º, CPC/2015, o juiz incompetente deve assim se declarar, remetendo os autos ao juízo competente. Nesse sentido,
apenas os atos decisórios serão considerados nulos, aproveitando-se os demais
. Preliminar rejeitada.

III- Frise-se que o benefício da licença maternidade foi estendido às servidoras públicas pelo art. 39, § 3º, da CR/88, sem qualquer distinção entre servidoras de cargo efetivo e àquelas contratadas temporariamente, por se tratar de um direito social, assegurado a todas as trabalhadoras.

IV- É nesse sentido, que o STF firmou o entendimento de que a licença maternidade prevista no inc. XVIII do art. 7º e a estabilidade provisória decorrente da gravidez (ADCT, art. 10, inc. II, b) aplicam-se à contratada temporária, em virtude da proteção conferida à gestante, à criança e à família por força dos arts. 226, § 4º, e 227, todos do Texto Constitucional de 1988.

V- Ademais, a Apelante ingressou nos quadros da administração pública para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, de modo que sua reintegração ao cargo de origem não é cabível, no entanto, o reconhecimento do direito de receber as verbas remuneratórias contratadas pelo período da estabilidade provisória é medida que se impõe.

VI- Recurso de apelação conhecido parcialmente provido, nos termos da fundamentação.

(2019.01044826-87, 201.871, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2019-03-18, Publicado em 2019-03-22).

O Superior Tribunal de Justiça já sedimentou posicionamento sobre o tema em questão:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO CONFIGURADA.
DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. NULIDADE DOS ATOS DECISÓRIOS. ART. 113, § 2º, CPC/73.

1. Declarada a incompetência absoluta da 17ª Vara Cível,
são nulos todos os atos decisórios exarados pelo Juízo incompetente, nos termos do art. 113
, § 2º, CPC/73.

2. Embargos de declaração acolhidos. (STJ - EDcl no REsp: 1758748 AM 2017/0284275-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 03/12/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/12/2018).

Desta feita não há que se falar em reforma da sentença recorrida para considerar válida a liminar concedida no presente feito.

Assim,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de Apelação, mantendo todos os termos da sentença, conforme fundamentação.

É como voto.

Belém, ____ de ______ de 2021.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

RELATORA

Belém, 30/07/2021